Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702546-97.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 403 EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 403, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, Id. 22740436, e pelo Condomínio do Bloco D da SQS 403, Id. 22268607, em face do v. Acórdão Id. 22012197. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de cinco dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora